Tribunal: TJMT
Processo: 1007217-94.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007217-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE URBANO FRANCA FILHO - CPF: 274.308.801-00 (AGRAVADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – MANUTENÇÃO DE PENHORA – IMPOSSIBILIDADE 0 VERBA DE NATUREZA SALARIAL – ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em regra, não é possível admitir a realização de penhora em verbas de natureza salarial, em decorrência do que dispõe o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, ante o risco à subsistência do particular, e no respectivo núcleo familiar.

2 – O Superior Tribunal de Justiça, hodiernamente, apenas admite a penhora em salário, nos casos de se tratar de pagamento de prestação alimentícia, ou na hipótese de o respectivo salário ultrapassar 50 salários-mínimos mensais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1007217-94.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
JOSÉ URBANO FRANCA FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 177554186, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra
José Urbano Franca Filho
, no intuito de manter a liberação das verbas conscritas.

O Recorrente, em síntese, afirmou que, é possível a realização de penhora sob o salário, a ignorar o comando do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, consoante entendimento jurisprudencial.

Assim, requer a manutenção da penhora nas contas do Recorrido.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 183577176.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 177554186, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra
José Urbano Franca Filho
, no intuito de manter a liberação das verbas conscritas.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, a única questão a ser tratada neste momento, é com relação a possibilidade da manutenção do bloqueio nas contas do Recorrido.

Pois bem.

Relevante destacar, desde já, que o recurso não comporta provimento.

O Agravante, em síntese, almeja a manutenção do bloqueio nas contas do Devedor, visto que o Magistrado Singular determinou a liberação dos valores conscritos, em razão da natureza salarial da verba.

Constata-se que, foi realizada penhora nos autos originários (ID nº 92751493 – autos originários), tendo como alvo as contas do Agravantes, sendo que a expropriação se deu no montante de R$ 44.031,65 (quarenta e quatro mil trinta e um reais sessenta e cinco centavos).

O Recorrido, no entanto, compareceu nos autos, a apontar que o bloqueio recaiu em seu salário, a juntar para comprovar esta alegação os documentos de ID nº 104290137 e 104292996 (autos originários).

Em sequência, o Magistrado Singular procedeu ao desbloqueio dos valores, e esta decisão deve ser mantida.

Como é sabido, o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, protege os valores relativos ao salário, uma vez que estes têm relação com a subsistência da parte, bem como, pela manutenção da integridade da família.

A disposição legal, inclusive, possui a finalidade de proteger o planejamento da parte, sendo que não seria razoável colocar em risco a estrutura do referido.

Confira-se, inclusive, o que registra o mencionado dispositivo:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

Apenas para que não sopesem dúvidas, também, veja-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E A QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA, ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORÁVEIS (ARTIGO 833, IV E X DO CPC) – PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE SE OBSTAR A SOBREVIVÊNCIA E A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC/15, tais como os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, entre outros.

Nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado em instituição financeira, não apenas em cadernetas de poupança, mas, também, em conta corrente ou em fundos de investimento, ou, ainda, guardados em papel-moeda.

O STJ entende que “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria [...] poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto” (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

(N.U 1011063-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/8/2023, Publicado no DJE 1/9/2023).

Como registrado na Ementa retro, o Superior Tribunal de Justiça, hodiernamente, pontua que o regramento do artigo 833, IV, do CPC, só se excetua para os casos de pagamento de prestação alimentícia, ou na hipótese de o salário da parte exceder 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso em tela.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023